Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-47.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DEFENSIVO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE IMPROCÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE. ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO E COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE POR ATO INFRACIONAL IDÊNTICO. LIBERDADE ASSISTIDA EM EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” ao menor, deve ser recebida a apelação defensiva apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.

2. Em razão da declaração pública de situação de pandemia diante do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou atos normativos para estabelecer medidas preventivas à propagação da COVID-19, com atenção, entre outras, à importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos, pessoas custodiadas e usuários em geral.

3. Este Tribunal de Justiça, seguindo as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, editou atos normativos para disciplinar a prestação jurisdicional durante a pandemia, em que ainda se priorizou a realização das audiências por videoconferência, sendo excepcional o agendamento de audiências presenciais. A retomada das audiências presenciais a partir de 03/08/2020 apenas contemplou adolescentes internados em estabelecimentos que não dispunham de salas de videoconferência, não sendo o caso do recorrente.

4. As audiências por videoconferência têm possibilitado o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois garantem o direito de presença do adolescente e permitem o contato entre ele e seus familiares, bem como com todos os atores processuais, sendo o meio atualmente disponível para assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, especialmente em se tratando de adolescente internado.

5. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (aplicado subsidiariamente ao procedimento de apuração de ato infracional), não se proclama nulidade sem a demonstração de prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief).

6. O acervo probatório coligido aos autos, especialmente a confissão judicial do recorrente e os depoimentos da vítima e do policial, atrelados ao encontro do telefone subtraído e da faca utilizada na posse do menor, são provas suficientes para comprovar a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado.

7. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, uma vez que o adolescente está em situação de risco e apresenta condições pessoais desfavoráveis (envolvimento com más companhias, evasão escolar, e ineficácia de medidas em meio aberto aplicadas em sede de remissão por idêntico ato infracional anterior).

8. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a representação estatal e aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, por prazo indeterminado, nos termos do artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado.